Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-16.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou inepta a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I e II, e 485, I, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta a suficiência dos documentos juntados para comprovar a propriedade fiduciária do veículo objeto da ação de busca e apreensão, e afirma que a responsabilidade pela transferência e anotação do gravame no DETRAN seria do devedor, nos termos dos arts. 123, § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se a apresentação de contrato de alienação fiduciária e de extrato do Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para comprovar a constituição da propriedade fiduciária, quando o veículo consta registrado no RENAJUD em nome de terceiro, legitimando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição da propriedade fiduciária em garantia exige, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, o registro do contrato junto à repartição competente, no caso de veículos, o DETRAN.
4. A mera inclusão do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) possui caráter informativo e não substitui o registro translativo no órgão de trânsito, sendo insuficiente para demonstrar a propriedade fiduciária oponível a terceiros.
5. Quando a consulta ao sistema RENAJUD indica titularidade diversa da parte ré, há risco de constrição de bem de terceiro de boa-fé, o que inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo.
6. O ônus de comprovar a titularidade fiduciária é do credor, e sua inobservância acarreta inépcia da inicial, especialmente quando o juízo de origem oportuniza a emenda e a parte não supre a deficiência documental.
7. A extinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, não caracteriza excesso de formalismo, mas medida necessária à preservação da segurança jurídica e dos direitos de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição da propriedade fiduciária de veículo automotor exige o registro do contrato no DETRAN, sendo insuficiente a mera inclusão do gravame no SNG.
2. A divergência entre o registro do veículo no RENAJUD e os dados contratuais impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.
3. A inépcia da inicial pode ser reconhecida quando não comprovada a titularidade fiduciária, ainda que oportunizada a emenda da petição inicial.